Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-39.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009002-39.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACACIO AMBROSINI - CPF: 813.600.961-91 (APELADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (APELANTE), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ACACIO AMBROSINI - CPF: 813.600.961-91 (APELANTE), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (APELADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MARAVALHA LTDA - CNPJ: 12.251.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARMO-REAL MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 09.125.443/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira
(para reformar a sentença que revisou cláusula dos contratos que trata de encargos da mora)
e deu provimento ao recurso do autor, determinando a apuração dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que não houve cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios e reiterando a legalidade dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à análise da cumulação de encargos contratuais;

definir se os embargos de declaração comportam caráter infringente para reexame do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissões, contradições ou obscuridades, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, e não se destinam à reanálise do mérito.

O acórdão recorrido aborda exaustivamente a questão da cumulação de comissão de permanência com outros encargos, inclusive apresentando análise específica da “cláusula XII” dos contratos, com fundamento em documentos constantes nos autos, não havendo omissão.

A pretensão da embargante traduz inconformismo com a decisão desfavorável, buscando rediscutir o mérito da causa, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração, salvo em casos excepcionais em que os vícios do art. 1.022 do CPC estejam presentes.

O pedido de prequestionamento está atendido nos limites do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário que o órgão julgador rebata todos os argumentos das partes, mas sim que enfrente as questões relevantes e indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do STJ corrobora a inaplicabilidade dos embargos declaratórios para reexame de provas ou revisão de mérito (
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão examina exaustivamente as questões essenciais, ainda que não rebata todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/12/2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto por

International
Industria Automotiva da América do Sul Ltda
(sucessora do
Banco de Lage
Landen
Brasil S/A)
,

c
ontra o acórdão
(id
255122195
)
que
nego
u
provimento ao recurso da Instituição Financeira e d
e
u provimento ao recurso d
o
autor, para determinar que os honorários de sucumbência sejam apurados com base no proveito econômico obtido (no caso, o montante aferido para fins de abatimento do valor do veículo apreendido), com fundamento no disposto no
artigo
85
,
§ 2º
do
CPC
.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
em momento algum houve incidência de comissão de permanência e juros remuneratórios, cumulativamente.

Pondera
que as instituições financeiras estão autorizadas cobrar juros remuneratórios, desde que as taxas cobradas não estejam acima da média praticada no mercado, tampouco existindo dúvidas de que é lícito o percentual de 2% contratado a título de multa decorrente do inadimplemento

Aduz ainda que
os juros de mora decorrem da própria legislação civil, que estabelece 1% a.m. (um por cento ao mês)
.

Reitera que
nos demonstrativos de débito que acompanharam a petição inicial do pedido de busca e apreensão, não há qualquer incidência de penalidades outras que não as já citadas, todas manifestamente legítimas e amparadas, tanto no contrato firmado entre as partes, como no atual ordenamento jurídico.

Pede seja
provido
os
embargos de declaração, a fim de que seja
sanada a omissão
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
em momento algum houve incidência de comissão de permanência e juros remuneratórios, cumulativamente.
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão alegada.

Pois bem.

Em que pese a tese da Instituição Financeira embargante, não se apura omissão no acórdão recorrido.

Com efeito, a matéria foi exaustivamente tratada na decisão, restando apurado que
caracterizada a cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos da mora, em ambas as cédulas questionadas
(
nº 394330 e 406095).

Inclusive, impende destacar, que foram colacionados ao acórdão print/captura específica da
“
cláusula XII
”
do
s
contrato
s
, que trata
m
do inadimplemento, conforme se verifica do id 255122195
, apresentando-se cópia de parte dos contratos acostados nos ids 9780660 e id 9780745.

Assim, entendeu
não merece
r
reparo o entendimento do Juízo singular
, conquanto
, necessária a exclusão da
comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Considerando o exposto, apura-se que inexiste
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o estreito escopo dos embargos de declaração, conforme já pacificado pela jurisprudência.

É
nítida a insatisfação d
a parte
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do
recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024